Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-06.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
r Municipal no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007, que efetivamente alterou os percentuais dos adicionais de insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Hipótese em que, com alteração legislativa determinada pela Lei Complementar Municipal no 09/2007, modificando o percentual previsto no art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos de Mauá, verifica-se que a municipalidade efetuou o pagamento dos valores devidos ao polo ativo de forma incorreta.
Devida a majoração do adicional, observada a prescrição quinquenal dos valores que precederam a data do protocolo do pedido administrativo.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002835-06.2019.8.26.0348; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DE MAUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Lei Complementar Municipal no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007, que efetivamente alterou os percentuais dos adicionais de insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Hipótese em que, com

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DE MAUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Lei Complementar Municipal no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007, que efetivamente alterou os percentuais dos adicionais de insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Hipótese em que, com alteração legislativa determinada pela Lei Complementar Municipal no 09/2007, modificando o percentual previsto no art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos de Mauá, verifica-se que a municipalidade efetuou o pagamento dos valores devidos ao polo ativo de forma incorreta.
Devida a majoração do adicional, observada a prescrição quinquenal dos valores que precederam a data do protocolo do pedido administrativo.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.